Tribunal: TJDFT
Processo: 0717606-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA ESTABELECIDA POR TEMPO DETERMINADO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO E CUSTEIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.

1. A antecipação da pretensão recursal, total ou parcial, requer a presença de requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).

2. Em sede de cognição sumária, nota-se que os alimentos foram fixados na ação de divórcio por prazo determinado, já exaurido, e que não há provas concretas de que as despesas com o plano de saúde da alimentanda devem ser custeadas pelo alimentante. A requerente sequer juntou relatório médico recente.

3. Após cognição exauriente, mediante regular instrução processual e o exercício do contraditório e da ampla defesa, será possível definir se o plano de saúde deve ou não restabelecido.

4. Recurso conhecido e não provido.